Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-93.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÍNIMOS APTOS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação revisional de contrato, sem resolução do mérito, por ausência de juntada do instrumento contratual, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC. A parte autora apresentou prints de tela do aplicativo bancário e comprovantes de descontos em contracheque, buscando a revisão das cláusulas do empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a ausência da juntada do contrato bancário objeto da lide, diante da apresentação de documentos que evidenciam a contratação, impede o recebimento da inicial e o prosseguimento do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 320 do CPC exige a instrução da inicial com documentos indispensáveis, mas o art. 321 permite a emenda para sanar irregularidades, de modo que o indeferimento só se justifica diante da ausência total de prova mínima da relação jurídica.
4. ‘Prints’ de aplicativo bancário e comprovantes de desconto em folha constituem elementos probatórios suficientes para demonstrar a contratação, autorizando o prosseguimento da demanda.
5. A contratação eletrônica é prática consolidada no mercado, sendo desnecessária a imediata apresentação física do contrato para o ajuizamento da ação. Compete à instituição financeira, em atenção ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), apresentar o contrato em sua posse, especialmente em demandas que envolvem relação de consumo e pedido de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de juntada do contrato bancário não impede o recebimento da inicial quando apresentados documentos mínimos que evidenciem a existência da relação contratual.
2. A contratação eletrônica prescinde da apresentação de instrumento físico para o ajuizamento de ação revisional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 6o, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, 373, II, e 485, I; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809888, 0708011-94.2022.8.07.0014, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31.01.2024, DJe 16.02.2024; TJDFT, Acórdão 1873795, 0707671-31.2023.8.07.0010, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04.06.2024, DJe 17.06.2024.